Tribunal: TJMT
Processo: 1013131-42.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013131-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), WAGNER FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 804.139.431-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – ASTREINTES – FIXAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – RAZOABILIDADE – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada nos autos a impossibilidade de devolução do veículo à parte agravada no prazo fixado pelo Juiz de primeiro grau, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1007111-26.2023.8.11.0003, determinou a devolução do veículo marca VW modelo: VOYAGE 1.6 CITY, ano: 2014/2014, cor: branca, placa: NUA8I32 RENAVAM: 00995731730, chassi: 9BWDB45U9ET207254, objeto da Cédula de Crédito Bancário n. nº 30410 - 330886375, no valor de R$22.590,76, sob pena de pagamento de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, a parte recorrente aduz que a aplicação da multa é totalmente arbitrária e lhe acarretará prejuízos imensuráveis diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devido ao prazo e multa fixados, sendo incabível a aplicação de multa.

Desse modo, requer a revogação da decisão de primeiro grau que determinou a devolução do bem apreendido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de pagamento de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

A liminar recursal foi parcialmente deferida, para fixar o prazo de 03 (três) dias para que o banco agravante providencie a devolução do veículo à parte agravada.

Contrarrazões no id. 173059661.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que ela tem caráter coercitivo a fim de compelir a parte ao cumprimento do comando jurisdicional, nos termos do art. 536, §1º, do CPC, portanto, aplicável ao caso, conforme já decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REVISÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 11 E 489 DO CPC/2015. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. ART. 927, III, DO CPC/2015. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. VALOR DAS ASTREINTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. HONORÁRIOS. MULTA COMINATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 11 e 489 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido e a decisão agravada pronunciam-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. 3. A Corte local não ignorou o exame de precedentes do STJ, extraídos de julgamento de incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas ou recursos especiais repetitivos, o que resulta na impertinência temática entre a questão jurídica objeto do recurso e o art. 927, III, do CPC/2015, ensejando a aplicação da Súmula n. 284/STF. 4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 6. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor das astreintes, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, à mingua de um maior detalhamento sobre os fatos da causa no aresto impugnado, não há como aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da referida multa, somente com base nos cálculos e nas alegações da parte trazidas no agravo interno, sem incorrer no mencionado óbice.7. De acordo com a jurisprudência do STJ, "no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)" (REsp n. 1.819.069/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 29/5/2020). 8. No caso, a Corte local, inadmitindo o pedido de revisão das astreintes com base apenas na comparação do valor consolidado do encargo com a importância da obrigação principal, não destoou da jurisprudência do STJ. 9. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 10. Conforme a jurisprudência do STJ, "as astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios'' (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.360.879/PI, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 25/3/2021), o que impede o arbitramento de verba honorária sucumbencial sobre a parcela das astreintes afastada em segunda instância. 11. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 12. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 282, 356 e 283 do STF e 7 e 83 do STJ. 13. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021)

Assim, considerando que a eventual incidência da multa ocorre somente no caso de descumprimento da ordem, mostra-se, por ora, desnecessária a revisão dos valores originalmente fixados.

Afinal, basta que se atenda ao comando judicial para dela se livrar, e, como as astreintes podem ser revistas, eventualmente será avaliado o alcance de sua incidência.

A motivação das astreintes, como dito, é promover o cumprimento do comando judicial e isto não guarda vínculo absoluto com o valor em demanda. Fosse assim, nas ações de pequeno valor seriam inócuas. Portanto, têm fundamento próprio.

Ademais, em relação ao valor, a quantia se mostra razoável, proporcional e compatível em face da situação, não havendo excessos abusivos no valor arbitrado.

Por outro lado, em relação ao prazo para o cumprimento da decisão, tenho que a definição merece parcial reforma.

Observo que na decisão constou a aplicação da multa se a restituição do veículo não ocorrer em 24 (vinte e quatro) horas. Entendo que, em razão da necessidade de a instituição financeira cumprir trâmites para a restituição do veículo à agravada, deve ser concedido prazo razoavelmente necessário ao atendimento do comando.

Portanto, considerando que as medidas judiciais devem ser ponderadas e razoáveis, tenho por bem fixar o prazo de 03 dias corridos para cumprimento da obrigação. Certamente que justificativa concreta para eventual demora em cumprir poderá ser considerada, oportunamente.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de ratificar a liminar concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023